Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança em que reconhecida a legitimidade da cumulação de cargos exercidos pelo impetrante e não subsunção ao teto constitucional e, em consequência, do direito do impetrante à devolução dos descontos de seus proventos, sob a rubrica “redutor do teto unificado” (IDs 11522537, p. 38/42, 218; 11522534). Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal não apresentou impugnação (IDs 11522520, 11522518 - p. 3, 11522513. Após promoção da Contadoria, apontando erro material no índice de juros adotado na planilha apresentada pelo impetrante, as partes manifestaram concordância quanto aos novos cálculos, sendo esses homologados em 8.4.20 (IDs 11522524, 11522527/8, 11522526 e 15501018). Em 21.5.20, a Contadoria apresentou planilha atualizada de débito e, em 29.6.20, foi expedido precatório (IDs 16193519/20 e 20832431). O ente distrital, então, impugnou o cálculo apresentado pela Contadoria. Aduziu que o precatório foi expedido sem que tivesse vista dos cálculos e esses contêm erros que elevam o débito em R$ 14.110,04. Asseverou que questões atinentes a índices de correção monetária e juros constituem matéria de ordem pública, não sujeitas à preclusão (ID 39263962). Em resposta, o impetrante pugnou pela manutenção dos cálculos elaborados pela Contadoria (ID 39708797). A COORPRE informou que o impetrante está listado no precatório n. 0746779-05.2020.8.07.0000, no valor de R$ 365.735,05, expedido e autuado em 26.10.20 e 29.6.20, respectivamente, que atualmente aguarda pagamento na ordem cronológica, havendo preferência constitucional deferida em razão da idade (ID 39561211, p. 2). Os cálculos que serviram de base para a requisição de precatório levam em consideração correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês. Embora os índices utilizados nos últimos cálculos sejam os mesmos adotados na planilha anterior, com a qual o Distrito Federal concordou, assiste-lhe razão quanto à existência de erro na taxa de juros. O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “quanto às condenações [da Fazenda Pública] oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” (tema 810). Os valores a serem restituídos ao exequente referem-se aos anos de 2013 a 2016 (ID 11522514), quando vigente o art. 1o-F da L. 9.494/97, com nova redação dada pela 11.960/09. A taxa de juros é a da caderneta de poupança, e não a fixa de 0,5% ao mês, como colocado pela contadoria. Os juros de mora e a correção monetária, consectário lógico da condenação, constitui matéria de ordem pública, que pode ser examinada e corrigida, de ofício, sem que haja ofensa à coisa julgada. Trata-se de corrigir erro. Erro não gera direito e nem transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo na fase de precatório, conforme, por sinal, expresso o art. 1o-E da L. 9.494/97. Acolho o pedido da petição de ID 39263962 para que os juros de mora sejam calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela L. 11.960/09. A diferença deverá ser expurgada do valor do precatório. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES